Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728246-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ABRAO ZARDIN, MARIA REGINA GHISLENI ZARDIN AGRAVADO: JOSECLEIA CORREA DA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 61624670, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido liminar diante da ausência de probabilidade do direito vindicado. Na petição juntada ao ID 61664471, a parte recorrente interpõe agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. À Secretaria para que retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator